Tribunal: STF
Processo: ARE 1348154
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “Ação Civil Pública ajuizada pelo M.P. visando à realização de obras em área de risco. Comunidade Dona Francisca – Árvore Seca. Sentença de improcedência. Recurso de Apelação. M A N U T E N Ç Ã O, pois embora possa o Judiciário intervir na esfera de outro Poder em situações excepcionais, no caso presente já foram adotadas as medidas possíveis para reduzir o risco, não sendo possível o atendimento simultâneo de 196 frentes de obras exigidas. Situação econômico-financeira e crise que assola o país. Providências tomadas pelos réus que desvirtuam a alegada inércia sustentada pelo M.P. Validade do decreto de improcedência. Parecer do MP pelo provimento do apelo. D E S P R O V I M E N T O D O R E C U R S O. (eDOC 13, p. 14) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 6º; 225, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, o Parquet alega que a jurisprudência é uníssona no sentido de reconhecer a legitimidade de intervenção judicial em políticas públicas, notadamente quando caracterizada grave omissão estatal em torno da efetivação de direitos fundamentais.



    Afirma que o não implemento das medidas necessárias para reduzir o risco geológico, que visam tutelar a vida humana (mínimo existencial), contraria o princípio jurídico da vedação ao retrocesso social. (eDOC 14, p. 11)



    Por fim, requer a implementação de medidas necessárias à redução do alto risco de deslizamento na Comunidade Dona Francisca, em linha com o propósito de realização de direitos fundamentais básicos, tais como a proteção da vida humana, o direito social à moradia digna e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado propício a assegurar a todos a sadia qualidade de vida.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA A PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA INTEGRIDADE FÍSICA DE PESSOAS RESIDENTES EM ÁREA COM RISCO DE DESLIZAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. OFENSA A DIREITOS CONSTITUCIONAIS ESSENCIAIS. ESSE PRETÓRIO EXCELSO FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O PODER JUDICIÁRIO PODE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SEM QUE A MEDIDA CONFIGURE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DESSA SUPREMA CORTE. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO PARA QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 45) 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, no contexto das provas produzidas nos autos, expressamente consignou a ausência de omissão do poder público, indicando que as intervenções realizadas na localidade (como obras de emergência, adoção de sistema de alarme sonoro, dentre outras) demonstram a existência de efetiva atuação para mitigar os riscos geológicos e efetivar o direito fundamental à moradia digna e proteção ao meio ambiente. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso em tela, o douto Magistrado do 1º grau entendeu que foram tomadas as medidas adequadas, dentro das naturais limitações orçamentárias e logísticas, não havendo a inação preconizada pelo M.P. em seu recurso.



    Como foi dito, às fls. 452 e 471/472, houve na comunidade por parte da municipalidade:



    “ Instalação do alarme sonoro;



     Identificação de Pontos de Pouso, para onde há de ser removida provisoriamente a população na hipótese do soar do alarme;



    Treinamento dos líderes comunitários e dos agentes comunitários de saúde nos procedimentos de orientação à movimentação da população no caso do disparar do protocolo próprio;



    Cadastramento desses mesmos líderes comunitários; Distribuição pela Prefeitura, de telefones celulares a esses mesmos líderes, para recepção, via



    Sistema de SMS, de mensagens sobre a existência e intensidade dos riscos;



    Palestras e programas desenvolvidos nas escolas locais para conscientização quanto às medidas de deslocamento da população;



    Exercício simulado de movimentação da população no caso do deflagrar do protocolo de segurança.



    Adotou imediatamente as medidas primárias de enfrentamento, com a realização de obras emergenciais e a inversão de cerca de R$ 114 milhões, parte desses recursos empregados em intervenções na área onde se insere a Comunidade Dona Francisca, que dá causa à presente demanda;



    Adotou imediatamente o sistema de alarme sonoro e todos os serviços de apoio, em proteção à vida, alcançando já cerca de 100 comunidades;



    Adotou imediatamente as medidas necessárias ao diagnóstico de quais as ações públicas eram reclamadas - o que resultou no Inventário de Riscos que fundamenta a demanda;



    Ampliou a análise do risco com o levantamento das moradias alcançadas - e das providências necessárias à remoção, realocação desses mesmos ocupantes; 



    Construiu critérios objetivos e impessoais de priorização de suas linhas de ação - tendo em conta inclusive que, por mais relevante que seja a providência, ela não é a única a que se dedica a Municipalidade, boa parte delas também intrinsecamente relacionadas à dignidade da pessoa;



    Já contratou e pôs em andamento obras que contemplam prioritariamente, a zona de risco com maior adensamento de residências, num total de gastos de quase R$ 30 milhões.” 



    Logo, a atuação do Estado e do Município está longe de configurar inércia, como bem dissertado na decisão recorrida. Não logrou o M.P. demonstrar a inexatidão da afirmação acima feita pela municipalidade.



    Houve, ainda, a contratação de pessoal de apoio técnico nas áreas que vierem a ser atingidas por chuvas fortes, além de obras de contenção.” (eDOC 13, p. 17-19, grifo nosso)



     



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Constitucional, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando caracterizado grave risco de violação a direitos fundamentais.



    Na espécie, a improcedência do pedido deduzido na Ação Civil Pública sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem em torno dos elementos concretos de prova acostados aos autos, tendo em vista o caráter de excepcionalidade da interferência na discricionariedade do Poder Executivo.



    Nesse sentido, destaque-se a valoração realizada pelas instâncias ordinárias, responsáveis pela apreciação do acervo probatório dos autos, quanto à movimentação de esforços do ente público para mitigar a situação de risco na localidade de Dona Francisca (Árvore Seca).



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATERRO SANITÁRIO IRREGULAR. DEPOSIÇÃO INDEVIDA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. ADOÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF, impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2.Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1213670 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.03.2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1174624 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.02.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente